Tribunal: TJES
Processo: 5003048-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003048-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FIORAVANTE CYPRIANO NETO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. TAMPOUCO DENOTA URGÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 -
A decisão objeto do recurso, contudo, decretou a sua revelia, hipótese essa que não está prevista no rol de cabimento do art. 1.015 do CPC e, conforme a jurisprudência pátria, pode ser impugnada em preliminar de apelação, na forma do art. 1.009, § 1º do CPC.

2 - Além disso, não está configurada a urgência apta à aplicação da taxatividade mitigada, tendo em vista que, conforme já decidiu este TJES, “
em que pese a decretação da revelia, a ora recorrente poderá ser intimada de todos os atos processuais e terá a oportunidade de produzir as provas que entender pertinente.
”

(TJES, AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5009662-35.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 23/Mar/2023).

3 - Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5003048-43.2024.8.08.0000

Agravante: Fioravante Cypriano Neto

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 7671416, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em seu recurso (ID 8053406), o agravante pretende a reforma da decisão “
para admitir o agravo de instrumento outrora apresentado
”, basicamente, a pretexto de que “
se demonstra de forma clara a subsunção do caso à premissa de urgência e utilidade processual firmadas pelo STJ quando da fixação do tema repetitivo n. 998
”.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 25 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, indeferiu a reabertura de prazo para contestação e manteve o efeito material da revelia.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão agravada “a fim de que [...] seja afastada a revelia aplicada e determinada a reabertura do prazo para apresentação de defesa”.

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC. Afinal, o art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos de indeferimento da realização de prova pericial.

A decisão que mantém os efeitos da revelia e não defere reabertura de prazo para contestação, por não se encontrar no referido rol, não se sujeita à preclusão, de forma que se afigura recorrível como preliminar de apelação, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação.

E nem se diga que a hipótese comporta aplicação da regra da taxatividade mitigada. O c. STJ, no REsp 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”, o que não se verifica no presente caso, diante da não configuração da urgência. Caso proferida sentença contrária aos interesses do ora agravante, tal insurgência poderá ser arguida em preliminar de apelação.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IDENTIFICAÇÃO E INDEXAÇÃO DE PEÇAS. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE NÃO ADMISSÃO DO RECURSO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.009, § 1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme decidido pela Primeira Câmara Cível desta Corte no julgamento do agravo interno no agravo de instrumento n. 5006682-52.2021.8.08.0000, a adequação das peças que instruem o recurso deve ser determinada, sob pena de não conhecimento, apenas nas situações que de fato representam prejuízo para a prestação jurisdicional ou para o exercício do contraditório, como nos casos de (i) baixa qualidade da digitalização; (ii) peças juntadas de maneira intercalada e não sequencial, impedindo a sua leitura contínua (petição inicial fora de ordem, por exemplo); (iii) elevada quantidade de peças e folhas a reclamarem uma maior organização do processo. 2. A decisão que deixou de conhecer o agravo de instrumento, portanto, deveria ser reformada para admiti-lo, eis que, apesar das peças não estarem devidamente identificadas, o agravante juntou a cópia integral do processo de forma sequencial.
3. A decisão objeto do recurso, contudo, decretou a sua revelia, hipótese essa que não está prevista no rol de cabimento do art. 1.015 do CPC e, conforme a jurisprudência pátria, ser impugnada em preliminar de apelação, na forma do art. 1.009, § 1º do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003523-67.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Nov/2022)

Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC,
não conheço
do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. [...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, não subsiste o alegado receio de
“grave dano à parte diante de diversas questões relacionadas à ônus probatório e aptidão para sua produção”
, porquanto, a despeito da decretação da revelia, o agravante poderá ser intimado de todos os atos processuais e ainda terá oportunidade de participar da produção das provas.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS ATOS E DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, firmou a tese vinculante (Tema nº 988) segundo a qual o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada, possibilitando a interposição do recurso quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

2) A tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não afastou a sistemática restritiva de cabimento do agravo de instrumento eleita pelo legislador no Código de Processo Civil de 2015, mas autorizou, excepcionalmente, a interposição daquele recurso para evitar o perecimento do direito caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior em preliminar de apelação.

3) Na hipótese, a decisão objurgada, que decretou a revelia da ora agravante, não se encontram no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, tampouco, reflete caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação, de modo que o momento oportuno para a impugnação da decretação da revelia seria em “preliminar” de apelação cível (ou contrarrazões).

4)
Com efeito, em que pese a decretação da revelia, a ora recorrente poderá ser intimada de todos os atos processuais e terá a oportunidade de produzir as provas que entender pertinente.

5) Recurso conhecido e desprovido, para manter incólume a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

(TJES, AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5009662-35.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 23/Mar/2023)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.05.2024 a 28.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.